Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-50.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019086-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO LOPES DA SILVA - CPF: 519.383.831-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC. Nº
1019086-50.2020.8.11.0003

APELANTE:
ARLINDO LOPES DA SILVA

APELADO:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO –RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – LITISPENDÊNCIA PARCIAL – ABRANGÊNCIA DOS PEDIDOS – ANÁLISE QUANTO AO PLEITO SUBSIDIÁRIO – CONEXÃO DAS AÇÕES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso dos autos, não se verifica concomitantemente os mesmos pedidos, haja vista a abrangência dos pedidos constantes nestes autos quanto ao pleito subsidiário de revisão contratual, razão pela qual há de se
afastar parcialmente o reconhecimento da litispendência
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ARLINDO LOPES DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1019086-50.2020.8.11.0003
ajuizada em face de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
que extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00,
observada a concessão da justiça gratuita ao mesmo
(
ID

150293358).

Em suma, sustenta o apelante o desacerto do
decisum
, por entender que no caso não restou configurada a litispendência mencionada pelo julgador, uma vez que a ação distribuída primeiro (processo nº 1016770-64.2020 – distribuído em 24/08/2020, em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis) tem um objeto menos amplo, ou seja, esta segunda ação contém o pedido da primeira, porém é mais complexa e abrangente, razão pela qual, deveria haver a extinção da primeira ação distribuída e não da presente demanda.

Afirma que, em atenção ao princípio da lealdade e boa-fé, compromete-se a pedir a extinção da primeira ação distribuída (processo nº 1016770-64.2020), pois por descuido passou desapercebido, não sendo um costume rotineiro do escritório esse tipo de procedimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, dando-se prosseguimento na presente ação e consequentemente a extinção da ação protocolizada sob o nº 1016770-64.2020. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, sustenta o apelado, preliminarmente, não conhecimento do recurso pelo princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso - ID nº 150293366.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte requerida alega que a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

"
[...] Não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, não havendo falar-se em não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora,
ARLINDO LOPES DA SILVA
, irresignado com a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que acolheu a preliminar de
litispendência
alegada pela parte requerida, extinguindo o processo sem resolução de mérito, vejamos:

“Da análise do processo nº 1016770-64.2020, distribuído em 24/08/2020, em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis, observa-se que se trata das mesmas, objeto e causa de pedir.

Destarte, não há dúvida que se trata da mesma causa de pedir que, somado ao fato de que há identidade de partes e de pedido, impede que se proceda nova decisão por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação anteriormente ajuizada.

Ora, de acordo com o disposto no art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC, a litispendência ocorre quando estão em curso ações com identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo certo que a litispendência, como pressuposto processual objetivo, impede a constituição da relação jurídica válida, [...]”

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante ingressou com a presente
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Inexigibilidade de Débito, Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais ( n. 1019086-50.2020.8.11.0003),
pugnando:

“e) mais especificamente, seja trazido aos autos pela ré no mesmo prazo para apresentação de contestação todos os contratos pactuados em nome do autor, os quais são objetos desta demanda e originaram os absurdos juros em discussão, tudo sob pena de revelia;

f) seja
declarada a nulidade contratual
dos atos jurídicos/contratos objetos desta demanda, bem como a restituição dos valores em dobro inerentes a estes, qual seja a quantia de R$24.984,00 (valor em dobro da quantia total dos dois contratos) e/ou qualquer possível acréscimo de juros e correção monetária possivelmente incidentes a este valor;

g) na remota hipótese de não ser o entendimento de Vossa Excelência, a nulidade contratual,
requer subsidiariamente a revisão do contrato no que tange aos valores cobrados efetivamente a maior das cláusulas abusivas, ainda que todo o contrato esteja eivado de abusividades e vícios, restituindo à parte autora o valor em dobro a título de abusividade, qual seja o de R$15.519,04, fazendo computar também os valores em dobro, cobrados a maior (assim como demonstra extrato bancário) e/ou qualquer possível acréscimo de juros e correção monetária possivelmente incidentes a este valor
;

h) a condenação da requerida, ao pagamento de indenização por todos os danos morais sofridos pelo autor, em valor equivalente à R$20.000,00 (vinte mil reais), objetivando o duplo caráter satisfativo-punitivo deste instituto, bem como com incidência de base de cálculo pelo índice INPC/IBGE, e com aplicação da Súmula 54 do STJ;

i) requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis;

j) por derradeiro, requer seja julgada totalmente procedente a presente ação com consequente condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, [...]”

Anteriormente à propositura da presente demanda, em 24/8/2020, o apelante havia ingressado com
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo de Valor c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Ação de Repetição de Indébito C/C Ação de Indenização Por Danos Morais
, autos nº 1016770-64.2020.8.11.0003, a qual fora distribuída para o juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Em consulta ao andamento processual desta demanda, verifica-se que fora julgada improcedente, em 21/10/2022, havendo o requerente interposto Recurso de Apelação, estando aguardando prazo para contrarrazões.

Na inicial daqueles autos, o autor, ora apelante, pugnou:

d) Seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, declarando NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÚMERO: 050640015300 - e INEXISTENTE O DÉBITO que origina os descontos mensais na folha de pagamento de benefício do autor, visto que o mesmo nunca contratou com a empresa Ré;

e) A inversão do onus probandi em favor do Autor, tendo em vista que o mesmo não possui condições de melhor provar o seu direito nesta demanda, principalmente em razão do poderio econômico do Réu, além de sua presumida VULNERABILIADE E HIPOSSUFICIÊNCIA, para que o Banco Réu apresente os supostos contratos firmados entre às parte em suas folhas ORIGINAIS, com as devidas assinaturas do Requerente;

f) Seja a Ré condenada ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos exatos termos exarados pelo parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da indenização por danos morais pleiteadas;

g) Seja confirmada a liminar, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados no presente inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de que seja fixado na proporção do dano causado ao autor, observando o duplo caráter indenizatório, quais sejam: satisfativo e punitivo;

h) Requer a notificação do Ministério Público para averiguação do crime de estelionato praticado com idosos, bem como análise da ocorrência de irregularidades na operacionalização dos empréstimos consignados, além da intimação deste Órgão para acompanhar o processo caso Vossa Excelência entenda necessário posto tratar-se de pessoa idosa;

Sobre a litispendência, o atual Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, que:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]

VI - litispendência;
[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
”.

Em comentário ao citado dispositivo legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que:

“
§
1º: 20. Identidade de ações: conceito
. As ações serão idênticas quando tiverem, rigorosamente, os mesmos elementos e subelementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato). Sobre causa de pedir v. coment. CPC 319.

§2º: 21. Identidade de ações: caracterização
. As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.

§3º: 22. Litispendência. Ação idêntica
. Com a citação válida (CPC 240) ocorre a litispendência. Ajuizada ação idêntica a outra que se encontra pendente

(onde já ocorreu a citação), deve esta segunda ser extinta sem conhecimento do mérito (CPC 485 V). Mas, para caracterizar a ação idêntica, bem como
‘[...] para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister haja a identidade dos elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais de mesma natureza jurídica por meio do tradicional trinômio personae, petitum e causa petendi. O STJ já firmou sua jurisprudência no sentido de que a falta de um desses requisitos descaracteriza a litispendência. Logo, é possível afirmar que haverá litispendência somente havendo a pendência da mesma lide, por meio de institutos da mesma natureza jurídica, havendo entre eles a tríplice identidade, consubstanciada nas mesmas partes, na mesma causa de pedir e no mesmo pedido’
[...]
”
(
in
“Código de Processo Civil comentado”, 16ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 1010) (g.n.).

Portanto,
v
erifica-se o fenômeno da quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada, sendo considerada idêntica quando há as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, configurando como repetição de uma ação já em curso.

Assim, malgrado o entendimento do juízo
a quo,
não há razão de se reconhecer a litispendência total no presente caso.

Isso porque, não se trata de ações idênticas, visto que não se verifica concomitantemente os mesmos pedidos, haja vista a abrangência dos pedidos constantes nestes autos quanto ao pleito subsidiário de revisão contratual.

Assim, considerando que os autos
nº 1016770-64.2020.8.11.0003
, objetivam tão somente à
(in)validade do negocio jurídico,
já está em grau recursal, não há que se falar em extinção do feito, devendo os presentes autos (
nº 1019086-50.2020.8.11.0003
) serem analisados tão somente quanto ao pleito subsidiário de
revisão contratual
.

Assim, diante da existência de pedidos diversos, há de se
afastar parcialmente o reconhecimento da litispendência
.

Nesse sentido:

“(...) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 301, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. No caso dos autos, o pedido formulado nos embargos do devedor, nos quais se busca a extinção da execução, por ausência de título líquido certo e exigível, ou o reconhecimento de excesso na execução pela existência de cláusulas ilegais, não coincide com o pedido da ação revisional, na qual se pretende a revisão de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgRg no REsp 539.093/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 15/05/2014)

“Processual civil. Recurso especial. Propositura de ação revisional. Ulterior oposição de embargos do devedor à execução movida com lastro no título executivo extrajudicial cuja revisão se requereu. Sentenças ainda não proferidas. Conexão. Existência. Reunião dos processos. Razões de ordem prática. - Proposta ação de conhecimento pelo devedor onde se postula a revisão judicial de cláusulas constantes de título executivo extrajudicial, ou do contrato que o originou, e opostos, posteriormente, embargos do devedor à execução movida pelo credor com lastro no título executivo objeto da ação revisional, a identidade de partes e de pedido autoriza a reunião dos processos em consideração à carga de conexidade existente entre eles e por razões de ordem prática, desde que ambos ainda não tenham sido apreciados no primeiro grau de jurisdição. Precedentes. Recurso especial provido” (STJ, REsp 514454/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 20/10/2003, p. 275).

Com essas considerações, observa-se que a juíza singular laborou em equívoco ao extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC/15, diante da inexistência de litispendência total das ações, razão pela qual imperioso que os processos nº 1016770-64.2020.8.11.0003 e nº 1019086-50.2020.8.11.0003 sejam reunidos para decisão conjunta, conforme o artigo 55, §1º, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos e o conhecimento da demanda apenas e tão somente quanto ao pedido subsidiário de revisão do contrato.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023